Tribunal: STF
Processo: RMS 35418
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DE ATO DECLATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 12, § 4º, DA LEI Nº 10.559/2002. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÕES INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Embargos de declaração rejeitados.